Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730348-24.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA RORIZ COUTO, MARCELO CHAMOSCHINE FERNANDES APELADO: HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MARCELO CHAMOSCHINE FERNANDES, PATRICIA RORIZ COUTO D E C I S Ã O Consoante petitórios de IDs 28817318 a 28817325 e 29350224, as partes informam a celebração de transação, com fulcro no art. 840 do Código Civil. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologo a transação e julgo extinto o processo, com exame de mérito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador